Tribunal: TJDFT
Processo: 0710444-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. APURAÇÃO DE HAVERES EXTRAJUDICIAL. DISCORDÂNCIA ENTRE AS PARTES. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional quando o sentenciante, de acordo com o seu convencimento, entende pela extinção do feito sem resolução de mérito, pela ausência de interesse de agir, expondo, de maneira clara e concatenada, os fundamentos do decisum (art. 93, IX, da CF e art. 489 do CPC). Preliminar rejeitada.
2. A ação de consignação em pagamento é o instrumento hábil para se buscar a extinção de obrigação, caso exista a rejeição de recebimento do pagamento pelo credor, sem justa causa, tendo o condão de purgar a mora a partir do depósito. Se não ocorre nenhuma das hipóteses descritas no artigo 335 do Código Civil, não se mostra adequado o ajuizamento da ação.
3. Revela-se inadequada a via eleita da ação de consignação em pagamento quando não há concordância entre as partes com a apuração de haveres realizada extrajudicialmente, o que demanda discussão em via própria.
4. Apelação conhecida, preliminar rejeitada, e não provida.